Tribunal: TJSP
Processo: 1001364-48.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de R$ 932,83, R$ 842,99, R$ 144,00, R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito, pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de R$ 932,83, R$ 842,99, R$ 144,00, R$ 241,71, R$ 183,25, R$ 103,93, por meio de transferência eletrônica (TED), diretamente em sua conta corrente – Caso dos autos em que o autor não contava com margem disponível para contratação de empréstimo consignado – Ressalva de entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C. Câmara – Existência do débito comprovada. Inexistência de ilícito – 2. Danos morais não configurados – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001364-48.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante OSMAR MARIO
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001364-48.2020.8.26.0047 -Voto no 8502
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001364-48.2020.8.26.0047
Apelante: Osmar Mário de Almeida (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S.A.
Comarca: Assis 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Adilson Russo de Moraes
Voto no 8502
APELAÇÃO CÍVEL Ação de revisão contratual cumulada com
indenização por danos morais - Sentença de improcedência
Inconformismo do autor 1. Alegação de não contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Hipótese
dos autos em que o autor celebrou contrato de cartão de crédito,
pelo qual lhe foram disponibilizadas as quantias de R$ 932,83, R$
842,99, R$ 144,00, R$ 241,71, R$ 183,25, R$ 103,93, por meio de
transferência eletrônica (TED), diretamente em sua conta corrente
Caso dos autos em que o autor não contava com margem
disponível para contratação de empréstimo consignado Ressalva
de entendimento pessoal para reputar válido o negócio jurídico
firmado entre as partes e seguir a orientação firmada por esta C.
Câmara Existência do débito comprovada. Inexistência de ilícito
2. Danos morais não configurados
Sentença mantida.
Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §
11 do Código de Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 174/178, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual,
repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001364-48.2020.8.26.0047 -Voto no 8502
3
O autor apela a fls. 180/218. Sustenta, em síntese,
que não houve a contratação da reserva de margem consignável por cartão de
crédito, tendo em vista que em momento algum foi informado que o
empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um
empréstimo consignado “padrão”; que o próprio comprovante de
transferência bancária, uma TED juntada aos autos corrobora com a assertiva
de que acreditava tratar-se de um empréstimo convencional; que ausente
informação clara ao consumidor quanto ao comprometimento da margem
consignável, reputa-se inválida a contratação de RMC diante da violação dos
princípios da boa-fé objetiva e transparência; que em razão do transtorno
suportado, deve ser indenizado a título de danos morais, pois trata-se dano
moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos; que não
há especificação quanto ao valor total do empréstimo, com e sem juros, valor
real das parcelas, número de prestações, datas dos pagamentos, tempo de
contratação e forma de amortização; que nunca utilizou e nem desbloqueou
cartão algum, o que já afasta a legalidade de cobrança de encargos do cartão;
como corolário do exposto, a repetição do indébito é medida imperativa de
justiça e encontra supedâneo no ordenamento jurídico. Aguarda, assim, seja
dado provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento de custas de preparo em face da gratuidade de justiça.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 223/233), os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A questão controvertida submetida à análise desta d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001364-48.2020.8.26.0047 -Voto no 8502
4
Turma Julgadora consiste em verificar a validade da relação jurídica existente
entre as partes, bem como eventual falha na prestação de serviços que possa
dar ensejo à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
Trata-se de ação declaratória cumulada com
nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, na
qual o autor alega receber do INSS benefício de aposentadoria por tempo de
contribuição, e que observou em seu extrato de pagamento que o réu
implantou um empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito
consignado, e passou a debitar mensalmente o valor de R$ 73,63 (setenta e
três reais e sessenta e três centavos), a título de RMC, o que entende ser
ilegal, pois nunca solicitara tal modalidade de empréstimo. Pleiteia, assim, a
declaração de inexistência da contratação, repetição dos descontos e
restituição em dobro dos valores, bem como a devida reparação por danos
morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o réu comprovou
suficientemente sua alegação acerca da existência de negócio válido entre as
partes.
No caso, restou comprovada a existência da relação
jurídica entre as partes, notadamente porque celebraram contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável (fls. 99/102), sob n° 41201530,
em 02/02/2016, sendo disponibilizadas as quantias de R$ 932,83 (novecentos
e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), R$ 842,99 (oitocentos e
quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), R$ 144,00 (cento e quarenta
e quatro reais), R$ 241,71 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e um
centavos), R$ 183,25 (cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001364-48.2020.8.26.0047 -Voto no 8502
5
103,93 (cento e três reais e noventa e três centavos), mediante transferências
bancárias, devidamente autorizadas pelo apelante.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. Entretanto, o contrato celebrado entre as partes não
padece de vícios que justifique a sua aplicação. Aliás, no caso dos autos não é
possível determinar a inversão do ônus de prova, em razão da ausência de
verossimilhança das alegações do autor, e porque o banco réu trouxe aos
autos documentação apta a comprovar a efetiva contratação do cartão de
crédito com reserva de margem consignável.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Ocorre que, da análise do contrato de cartão de
crédito juntado aos autos (fls. 144/145), não é possível verificar qualquer
abusividade ou ilegalidade capaz de colocar o apelante em desvantagem
excessiva.
O próprio autor admite que lhe fora disponibilizado
em sua conta corrente valor decorrente da aceitação dos termos do contrato
em análise, apenas não se recordando de seu valor.
O histórico de créditos a fls. 40/81, comprova a
inexistência de margem disponível para contratação de empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001364-48.2020.8.26.0047 -Voto no 8502
6
consignados, de tal modo que o único meio de conseguir eventual crédito
seria por meio da contratação do aludido cartão de crédito. Como se vê, ao
tempo da contratação do cartão de crédito com reserva de margem
consignável, o benefício previdenciário do apelante perfazia o montante bruto
de R$ 1.381,78 (mil trezentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos),
sendo certo, que os empréstimos consignados já incidiam sobre 30% de seus
vencimentos líquidos em fevereiro de 2016 (fls. 48).
A Reserva de Margem Consignável encontra
amparo no artigo 6o da Lei 10.820/03:
“Art. 6o. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015)”
Portanto, no caso, é forçoso reconhecer que não há
ilegalidade na contratação da Reserva de Margem Consignável, pois é uma
garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, legalmente
prevista.
Ressalvado o meu entendimento pessoal, pelo qual
reconhecia a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de
margem consignável quando não comprovada a efetiva utilização do plástico
ou, ainda, quando o valor dos descontos mensais promovidos pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001364-48.2020.8.26.0047 -Voto no 8502
7
financeira fosse insuficiente para abater o principal da dívida de forma
razoável, curvo-me ao entendimento majoritário desta C. 19a Câmara de
Direito Privado, em sentido contrário.
Assim, por não haver dúvidas acerca da existência
de relação jurídica entre as partes, e porque o negócio jurídico celebrado
possui amparo legal, reputo inexistente a alegada abusividade. Ademais, o
autor estava com a margem consignável totalmente comprometida em seu
benefício para firmar contrato de empréstimo.
No caso dos autos inexiste ato ilícito e, por
conseguinte, ausente o dever de indenizar, bem como o direito à repetição de
indébito, como pretende o autor apelante.
Diante
dessas
circunstâncias,
a
r.
sentença
hostilizada deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos
patronos da instituição financeira apelada, para 15% do valor da causa, em
razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, observada a
gratuidade de justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora